Tribunal: STF
Processo: RE 91227
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-26
Data de publicação: 1979-10-26

Ementa:
FIRMOU-SE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O ENTENDIMENTO DE QUE A
EXIGÊNCIA DO ICM PRESSUPOE A EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL, QUE ABSORVA
AS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO, NÃO BASTANDO, PARA TANTO, MERO
DECRETO. DECRETO DO ANTIGO ESTADO DA GUANABARA "E" N 2.753, DE
27.3.69 - EDITADO PELO EXECUTIVO, NÃO TEM EFICACIA PARA AUTORIZAR A
COBRANÇA DO REFERIDO IMPOSTO. RE CONHECIDO E PROVIDO.